Tribunal: TJSP
Processo: 1055419-18.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição quanto à questão dos honorários advocatícios sucumbenciais – Ausência de vício – Desnecessidade de integração do acórdão – Decisão que clara e motivadamente a resolveu – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1055419-18.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CLERI CONCEIÇÃO PENEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO E SAUDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055419-18.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/33970
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1055419-18.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo
EMBARGANTE: CLERI CONCEIÇÃO PENEDO
EMBARGADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Alegação
de
contradição quanto à questão dos honorários advocatícios
sucumbenciais Ausência de vício Desnecessidade de
integração do acórdão Decisão que clara e motivadamente
a resolveu EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 229/231 (autos principais).
Sustenta a embargante, em síntese, que a decisão
colegiada
é
contraditória
quanto
aos
honorários
advocatícios
sucumbenciais. Assevera que é irrisório o valor dos honorários
advocatícios fixado pelo acórdão. Requer, então, seja sanado o vício
apontado, mantendo-se a quantia fixada pela sentença.
A embargada apresentou resposta (fls. 24).
Os autos vieram-me conclusos em 31.8.2020 (fls. 24
autos em apenso). Estudo e voto finalizados em 03.9.2020.
É o relatório.
Conheço do recurso.
Não assiste razão à embargante.
Com efeito, assentou o acórdão vergastado:

“Objetiva a autora o reconhecimento da abusividade
do reajuste de 90% que incidiu sobre as mensalidades de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055419-18.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
plano de saúde, em virtude de sua mudança de faixa etária,
quando completou 60 anos de idade.

Infere-se dos autos que a autora, nascida em 08.4.59
(fls. 17), atualmente com 61 anos de idade, é assegurada de
contrato de seguro de assistência à saúde, na categoria
Individual Especial, iniciado em 14.02.2000 (fls. 84/85);
posterior, portanto, à Lei n. 9.656/98.

Importa lembrar que o Supremo Tribunal Federal
julgou a ADI n. 1931/DF e afastou a inconstitucionalidade do
artigo 15, parágrafo único, da Lei n. 9.656/98, declarando,
todavia, a inconstitucionalidade do artigo 35-E deste mesmo
diploma, fixando o entendimento de que é vedado o reajuste de
mensalidade para Plano Privado de Assistência à Saúde
individual, familiar ou coletivo, posterior à Lei n. 9.656/98 ou
a ela adaptado, para consumidores com mais de 60 anos de
idade e participantes há mais de dez anos como
beneficiários/segurados.

Neste passo, é nula a previsão contratual em questão
e, por conseguinte, são ilegais os reajustes aplicados com base
em suas disposições.

Sobreleva notar, ainda, que a tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.
1.568.244/RJ, suscitada pela ré, não se amolda ao caso em
apreço, eis que estabeleceu parâmetros para aferição da
abusividade do reajuste de mensalidade aplicado aos
beneficiários que completam 59 anos de idade, inexistindo
razão para sua observância por analogia.

No que tange à pretensão de repetição de valores
pagos a maior, em que pese o prazo prescricional de três anos,
a autora ajuizou a ação dois meses após completar 60 anos de
idade.

Merece reparo, entretanto, a sentença no tocante aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055419-18.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
honorários advocatícios sucumbenciais, que devem observar o
disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Assim, condeno a ré ao pagamento dos honorários
advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da
condenação, limitados ao estabelecido pela sentença para
evitar reformatio in pejus” (fls. 230/231).
De ver-se que o acórdão, clara e motivadamente,
resolveu a questão relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nada, portanto, a integrar ao julgado.
Importante lembrar que a contradição que viabiliza o
acolhimento dos embargos de declaração
não demonstrada pela
embargante é tão somente aquela intrínseca, verificada entre dois ou
mais trechos da decisão vergastada.
Na realidade, irresignada com o resultado do
julgamento do recurso, busca a embargante a modificação do decidido,
o que, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, desborda dos
estreitos limites dos embargos de declaração.
Diante dessas considerações, REJEITO os embargos
de declaração.
MIGUEL BRANDI
Relator